Tribunal: TJDFT
Processo: 0739618-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. SUSCITADO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS LOCATÍCIOS. FORO DE ELEIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITADO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado nos autos de execução de título extrajudicial (contrato de locação residencial) em razão de declínio de competência (relativa) de ofício para o domicílio da parte Executada e localização do imóvel objeto da locação. O Juízo Suscitado declarou abusiva a cláusula contratual de eleição do foro de Taguatinga/DF, sob o fundamento de que os Executados residem em Samambaia, assim como, o imóvel objeto da locação é localizado naquela circunscrição judiciária.
II. Questões em discussão.
2. Abusividade de cláusula de eleição de foro em contrato.
3. Declínio de competência territorial (relativa) de ofício.
III. Razões de decidir.
4. A competência para processar e julgar a causa é fixada no momento da propositura da ação e a sua alteração depende de requerimento da parte ré, prorrogando-se caso não haja impugnação.
5. Não se tratando de relação consumerista e não sendo possível verificar de plano, o abuso de direito ou vício de anuência na cláusula de eleição de foro, afasta-se a incidência da regra do §3o do art. 63 do CPC.
6. A incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ consolidado na Súmula n. 33. Acrescenta-se, ainda, que o enunciado da Súmula n. 335 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.
IV. Dispositivo e tese.
7. Conflito negativo de competência conhecido e acolhido. Declarado competente o JUIZO SUSCITADO para processar e julgar o processo originário.
Tese de julgamento: “Não se tratando de relação consumerista e não sendo possível verificar de plano, o abuso de direito ou vício de anuência na cláusula de eleição de foro, afasta-se a incidência da regra do §3o do art. 63 do CPC. Assim, inviável o declínio de ofício pelo Julgador da competência relativa (territorial).”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, 65, 337, II, e 781, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 335/STF; Súmula n. 33/STJ; e TJDFT, CC 0751386-56, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 11.03.2024, CC 0727575-67, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, j. 02.10.2023.